Tribunal: TJBA
Processo: 8013233-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013233-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NILTON VERAS RAMOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, LUIZ RICARDO SANTANA ALMEIDA BRAGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. CUSTAS RELATIVAS AO ENVIO ELETRÔNICO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declarou deserto o recurso de apelação, ao fundamento de que a parte recorrente não efetuou o recolhimento completo das custas recursais, em especial aquelas relativas ao envio eletrônico de ofício, conforme previsto na Tabela de Custas do Tribunal, aprovada pelo Decreto Judiciário nº 916/2023. A agravante alegou que não haveria amparo legal para tal exigência, sustentando ter realizado o preparo de forma regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de recolhimento de custas relativas ao envio eletrônico de ofício possui respaldo legal e normativo; (ii) estabelecer se a ausência de complementação do preparo, após intimação específica, configura hipótese de deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC exige o recolhimento integral do preparo no momento da interposição do recurso, incluindo todas as taxas previstas na legislação e na tabela de custas do tribunal, sob pena de deserção.

A Tabela de Custas instituída pelo Decreto Judiciário nº 916/2023, em sua Nota Explicativa da Tabela I – Do Preparo do Recurso, contempla expressamente as despesas com o envio eletrônico de ofício como parte integrante das custas recursais obrigatórias.

A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da exigência de tais custas e a impossibilidade de conhecimento do recurso caso não haja comprovação do preparo integral.

Intimada para regularizar o vício, a agravante optou por apresentar impugnação à exigência, sem realizar o pagamento complementar no prazo legal, o que configura inadimplemento de requisito objetivo de admissibilidade.

A tentativa de afastar a exigência com base na ausência de ofício nos autos não prospera, pois as custas abrangem diligências necessárias à tramitação recursal, sendo devidas independentemente de sua efetivação imediata.

A resistência da parte ao cumprimento da determinação judicial representa desrespeito à autoridade da decisão e impede a aplicação do disposto no § 4º do art. 1.007 do CPC, que visa sanar vícios de preparo mediante recolhimento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento das custas relativas ao envio eletrônico de ofício, previstas na Tabela de Custas instituída pelo Decreto Judiciário nº 916/2023, constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal.

A ausência de complementação do preparo, após intimação específica, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial para regularização do preparo inviabiliza o processamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Agravo Regimental no AI nº 8018069-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, 5ª Câmara Cível, j. 20.02.2024.

TJ-BA, Agravo Interno no AI nº 8037856-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 28.03.2018, pub. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo Interno
Cível nº
8013233-12.2020.8.05.0001

, em que figuram como Recorrente

SERASA S.A.

e Recorrido

NILTON VERAS RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03